Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LIMITE. VALOR. PROVIMENTO. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA. PROSSEGUIMENTO.
1. Necessário o prosseguimento da execução fiscal ajuizada, quando o valor do débito fiscal executado atualizado for superior ao teto previsto nos Provimentos 13/2012 e 47/2020 da Corregeria de Justiça.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.